Tribunal: CARF
Processo: 13888.720980/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720980/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.078 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ELCIO RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
RESTITUIÇÃO APURADA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E
NÃO RESGATADA NA REDE BANCÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição do imposto de renda pessoa física não
resgatado na rede bancária prescreve em cinco anos a contar do término do
período em que ficou à disposição do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720980/2012-16
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido de Restituição de Imposto de Renda de Pessoa
Física (“IRPF”), referente ao exercício 2003, ano-calendário 2002, protocolado em 26/09/2011,
no valor de R$ 766,69 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), o qual foi
disponibilizado junto à instituição bancária em 17/11/2003 a 17/11/2004 e, não foi resgatado.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 15/18) indeferiu o
pedido, por entender ter ocorrido a prescrição, nos seguintes termos:
“Por conseguinte, não havendo a interessada, IRIS CRISTINA RODRIGUES DA
SILVA, por intermédio do espólio de ELCIO RODRIGUES DA SILVA, exercido o
direito de resgatar a dívida passiva da União no prazo de cinco anos (o pedido foi
protocolado em 26/09/2011), contados da data em que fora disponibilizada a
restituição na rede bancária (17/11/2003), considera-se ocorrida a prescrição”. (e-fl.
17, g.n.)
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 24/25), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
segundo informações de agentes da Receita Federal só poderia pleitear o
resgate do valor em nome do seu genitor, Élcio Rodrigues da Silva,
mediante apresentação de alvará judicial;
(ii)
deu entrada no pedido em seu nome no poder judiciário em 24/08/2009,
antes do término de vigência dos 5 anos para ter o direito de resgatar junto
à rede bancária, 17/11/2004, data fornecida pela Receita Federal em seu
despacho;
(iii)
o juiz forneceu um alvará com essa finalidade apenas no final do processo
em abril de 2011, sendo entregue à Requerente em agosto de 2011;
(iv)
se o juiz forneceu um alvará com essa finalidade é porque se concretizou
que tinha esse direito, uma vez que o próprio juiz poderia ter dado essa
prescrição, por ter pleno conhecimento da legislação;
(v)
não poderia ter pleiteado via internet, conforme artigo 11 da IN 460/2004,
uma vez que a única comprovação de direito seria o alvará;
(vi)
a devolução pela rede bancária à Receita Federal ocorreu a partir de
17/11/2004, só a partir desta data poderia pleiteá-la findo 5 anos em
17/11/2009, tendo pleiteado em 24/08/2009 não há que se falar em
prescrição;
(vii)
não pode ser prejudicada pela mora do poder judiciário, uma vez que o
pedido foi solicitado é o juiz que determina quando e como deve ser feita
sua expedição, por esse motivo a prescrição não ocorre.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 28 de outubro de 2015, a 1a
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em
Acórdão de no 11-51.312 (fls. 54/57), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
(i)
o presente pleito não se refere a pedido de restituição de imposto, estágio
já superado quando, ao proceder a autuação, a Autoridade Fiscal
considerou tacitamente incontroversa a repetição do valor agora em litígio,
razão pela qual não cabe a aplicação das disposições do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), em face de o Contribuinte ter
exercido tempestivamente seu direito de pleitear a restituição na própria
declaração de ajuste do ano-calendário 2002, exercício 2003;
(ii)
o valor da restituição à disposição na rede bancária e não procurado pelo
Contribuinte durante o período no qual ficou disponível perde sua
característica tributária e passa a fazer parte da esfera das dívidas passivas
da União e, sendo assim, disciplinadas pelo Decreto no 20.910/32;
(iii)
no presente caso, o ato ou fato do qual originou-se a dívida passiva em
discussão é o acatamento tácito já mencionado acima e concretizado na
disponibilização do valor em rede bancária, o que ocorreu em 17/11/2003;
(iv)
quanto à alegação de que deu entrada no pedido em seu nome ao poder
judiciário em 24/8/2009, antes do término de vigência dos 5 anos para ter
o direito de resgatar junto à rede bancária, 17/11/2004, data fornecida pela
Receita Federal em seu despacho, cabe esclarecer que a data de início do
prazo é 17/11/2003, data da disponibilização do crédito em rede bancária e
não 17/11/2004. Assim, ainda que pudesse ser considerada a data do
pedido à justiça, em 24/08/2009 já havia transcorrido mais do que cinco
anos e haveria ocorrido a prescrição;
(v)
assim, do cotejo entre a data citada (17/11/2003) e a do pedido do
Manifestante (26/09/2011), observa-se que o pedido foi feito após o
transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido pelo
artigo1o Decreto 20.910/32;
(vi)
a afirmação de que se o juiz forneceu um alvará com essa finalidade é
porque se concretizou que tinha esse direito e que não pode ser
prejudicada pela mora do poder judiciário, uma vez que o próprio juiz
poderia ter dado essa prescrição, por ter pleno conhecimento da legislação
não pode prospera, uma vez que não tem efeito de suspender a prescrição a
demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em
prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não
promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo
durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu
direito à ação ou reclamação, ressaltando-se que a petição ao juízo foi
providenciada em 24/08/2009, quando a prescrição já havia ocorrido.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
EXERCÍCIO: 2003
RESTITUIÇÃO NÃO RESGATADA NA REDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO.
O pedido de restituição do valor do imposto de renda pessoa física não resgatado na
rede bancária prescreve em cinco anos, a contar do momento em que os recursos foram
disponibilizados ao contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 10/12/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 11-51.312, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 63), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 64/65), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:
(i)
deu entrada no processo no poder judiciário em 24/08/2009, antes do
término de vigência dos cinco anos (data fornecida pela Receita Federal
em seu despacho 17/04/2004 findo para resgate junto à rede bancária),
com pedido de alvará para poder ter o direito de resgatar o imposto de
renda retido na fonte em nome de seu genitor;
(ii)
cita o artigo 202, IV, do Código Civil;
(iii)
uma ordem judicial só pode ser contestada em juízo;
(iv)
quando a União é devedora aplica-se todas as leis, inclusive um Decreto de
1932, sendo que a Constituição Federal é de 1988;
(v)
aduz que foi até a Receita Federal e foi mal informada e o site também
exigia o número do alvará e processo para dar continuidade o que não
possuía.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171,
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/12/2015 (e-fl. 63), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/01/2016 (e-fl.
64), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do Pedido de Restituição de
Imposto de Renda de Pessoa Física (“IRPF”), referente ao exercício 2003, ano-calendário 2002,
protocolado em 26/09/2011, no valor de R$ 766,69 (setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e
nove centavos).
O ponto central da discussão aqui travada reside em saber a partir de qual
momento deve-se iniciar a contagem do prazo prescricional a que alude o artigo 1o do Decreto n°
20.910/1932. A questão pode ser resumida nos seguintes termos: a partir de qual momento pode-
se falar em dívida da União ou, dito de outro modo, quando a relação de débito do Fisco passa a
ser reconhecida e, portanto, passível de ser reivindicada pelo Contribuinte? Essa perspectiva de
análise decorre da própria inteligência do artigo 1o do Decreto n° 20.910/1932, cuja redação
transcrevo abaixo:
Decreto n. 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Pelo que se pode notar, as dívidas passivas da União prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram. Isso significa que, a prescrição deve ser
contada a partir do momento em que a dívida foi juridicamente reconhecida como tal. A partir do
ato ou fato em se funda a dívida é que se conta o prazo prescricional de cinco anos para que o
contribuinte possa pleitear o seu direito creditório.
O “Pedido de Pagamento Restituição” tem por objeto o reconhecimento de saldo
de imposto a ser restituído. Apura-se que há saldo a restituir correspondente a determinado ano-
calendário e o respectivo valor é disponibilizado na rede arrecadadora de receitas federais. É
nesse momento que a dívida passa a ser juridicamente reconhecida como tal.
In casu, verifica-se que a restituição do imposto de renda do exercício 2003, ano-
base 2002, esteve disponível na instituição financeira no período de 17/11/2003 a 17/11/2004 (e-
fl. 14):

Do que se observa, a partir do momento em que determinado valor decorrente de
saldo de imposto a ser restituído é disponibilizado ao contribuinte é que se reconhece a relação
de débito do Fisco para com o Contribuinte, sendo que a partir de então o contribuinte poderá
solicitar a restituição do respectivo valor num prazo de cinco anos.
Cumpre destacar que para o caso retratado nos autos, o espólio do Recorrente
exerceu seu direito de resgatar a dívida passiva da União dentro do prazo de cinco anos a contar
do término do período que a quantia ficou disponível na rede bancária (17/11/2004).
Isso porque, em que pese o Alvará para levantamento da restituição tenha sido
expedido apenas em 18/04/2011 (e-fl. 39), a distribuição da medida judicial ocorreu em
24/08/2009 (e-fl. 36), ou seja, dentro do prazo de cinco anos, a contar do término do período em
a que a quantia ficou disponível ao contribuinte (17/11/2003 a 17/11/2004).
Acresço, por oportuno, que o Alvará (e-fl. 39) foi expresso ao autorizar o
levantamento da restituição do imposto de renda pessoa física, objeto destes autos. Confira-se:
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Especificamente quanto à contagem do prazo a partir do término do período em
que a quantia ficou à disposição do contribuinte, mister ressaltar a decisão da DRJ - utilizada
como razões de decidir – no Acórdão n° 2201-002.053, de relatoria do Conselheiro
Rodrigo Santos Masset Lacombe, verbis:
“O cerne do mérito cinge-se no fato de se saber o termo inicial para contagem do
prazo de prescrição de cinco anos, conforme estabelecido no artigo 1° do Decreto n°
20.910, de 06/01/1932, que diz:
Art. 1° As dividas passivas da Unido, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem.
Com efeito, a matéria foi tratada de forma cristalina no Parecer FGB n° 118/2002
exarado pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Minas Gerais, que
assim elucidou a matéria:
I — DA CONSULTA:
Encaminha-nos a Delegacia da Receita Federal em Belo Horizonte consulta a respeito
da Nota Disit/SRRF 03, de 19 de abril de 2001, que trata do prazo para solicitação do
pagamento de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física não resgatada na rede
bancária.
— DO PARECER:
Inicialmente, há que se estabelecer qual a natureza do crédito em análise.
Entendemos, salvo melhor juízo, que a restituição disponibilizada para o contribuinte,
mas por ele não resgatada, não mais possui natureza tributária. Trata-se, agora, de um
crédito financeiro que o contribuinte possui contra a União.
Conforme consta da Nota em análise, 'apresentada a declaração, o reconhecimento do
direito creditório ocorre com o processamento da declaração seguida da emissão de
ordem bancária correspondente ao valor do crédito reconhecido. Resta claro, portanto,
que ao apresentar a declaração de rendimentos o contribuinte exerceu o direito de
pleitear a restituição do imposto pago a maior, afastando a hipótese de decadência.'
Como crédito financeiro que o contribuinte possui contra a Unido, também estamos de
acordo com o entendimento de que se há de se aplicar o Decreto 20.910/32, segundo o
qual todas as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Parece-nos, portanto, que a questão principal reside na determinação do termo inicial
da contagem do prazo prescricional.
A Instrução Normativa SRF 76, de 18 de setembro de 2001, que dispõe sobre as
restituições do imposto de renda das pessoas físicas pela rede arrecadadora de
receitas federais, estabelece, em seu art. 8°, o seguinte:
Art. 8°. Decorrido o período de um ano, contado do dia em que os valores das
restituições ficaram disponíveis para resgate, os bancos recolherão ao Tesouro
Nacional os valores correspondentes as restituições não pagas.
Somente a partir do recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional deverá o
contribuinte iniciar os procedimentos referentes ao formulário 'Pedido de Pagamento
de Restituição' PERES.
Ao nosso sentir, bastaria indagarmos se ao contribuinte seria possível solicitar a ordem
de pagamento através do citado formulário enquanto seu crédito ainda estivesse a sua
disposição na rede arrecadadora, para resgate. A resposta, a toda evidência, é
negativa. Somente após recolhido ao Tesouro Nacional surge ao contribuinte a
possibilidade de exercer este direito pela via administrativa. E o que dispõe o art. I° da
Instrução Normativa SRF 16, de 26 de fevereiro de 1997:
Art. 1°. 0 contribuinte que quiser solicitar a restituição do Imposto de Renda Pessoa
Física, por não tela resgatado no período em que estava disponível na rede
arrecadadora de receitas federais, deverá solicitar a emissão de ordem bancária,
mediante a utilização do formulário Pedido de Restituição do IRPF — FERES,
disponível nas unidades da Secretaria da Receita Federal.
Parece-nos claro, desta forma, que o prazo prescricional de cinco anos deverá ser
iniciado no dia seguinte àquele do término do prazo para o resgate pelo contribuinte
na rede bancária.
HI— CONCLUSÃO:
Face ao exposto, e resumindo nosso entendimento: (1) não se trata de crédito tributário
do contribuinte, uma vez que formulou sua pretensão pela restituição tempestivamente,
direito esse reconhecido pela Administração, que inclusive já disponibilizou os valores;
(2) desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição nos moldes tratados
pelo Código Tributário Nacional, mas sim, da prescrição qüinqüenal (Decreto
20.910/32); (3) uma vez não resgatados os valores pelo contribuinte, ocorre o retorno
ao Tesouro Nacional, ocasião em que surge a possibilidade de solicitação de ordem de
pagamento por meio do formulário FERES; e (4) na falta de limitação temporal para
esta solicitação, há que se utilizar o citado Decreto, ou seja, cinco anos a partir do
momento em que o ato poderia ter sido praticado pelo contribuinte, ou seja, após a
devolução das quantias ao Tesouro Nacional.
Pelo transcrito parecer, a restituição não resgatada na rede bancaria configura crédito
financeiro que o contribuinte possui contra a Unido, aplicando-se o Decreto n° 20.910,
de 06/01/1932. Ainda, de acordo com o transcrito parecer, o prazo de cinco anos
estabelecido no Artigo 10 do Decreto n° 20.910, de 1932, flui a partir do momento em
que o ato poderia ter sido praticado pelo contribuinte, ou seja, após a devolução das
quantias ao Tesouro Nacional.
Desta forma, o prazo prescricional de cinco anos inicia-se no dia seguinte Aquele do
término do prazo para o resgate pelo contribuinte na rede bancária.
No caso vertente, a restituição ficou no banco A. disposição do contribuinte no período
de 16/11/1999 a 16/11/2000 (fls. 05). Assim, o prazo prescricional de cinco anos do art.
10 do Decreto n° 20.910/1932, iniciou-se em 17/11/2000 e venceu-se em 17/11/2005.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Vê-se, então, que tendo sido a solicitação apresentada em 18 de junho de 2007,
configurada está a prescrição da solicitação.
Em face do exposto entende-se que a contagem do prazo de prescrição da solicitação
independe da emissão de notificação da disponibilidade da restituição. Assim, tendo
sido ou não cientificado da disponibilidade da restituição, o prazo prescricional de
cinco anos começou a fluir no dia seguinte àquele do término do prazo para o resgate.”
(g.n.)
A propósito:
RESTITUIÇÃO APURADA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E NÃO
RESGATADA
NA
REDE
BANCARIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO. O direito de pleitear a restituição do imposto de renda pessoa física
não resgatada na rede bancária prescreve em cinco anos a contar do término do
período em que ficou à disposição do contribuinte. Prescrição configurada no caso por
ter decorrido mais de 6 anos. (Processo n° 10384.002399/2007-34. Acórdão n° 2201--
002.053. Sessão de 13/03/2013. Relator Rodrigo Santos Masset Lacombe, g.n.)
RESTITUIÇÃO NÃO RESGATADA NA REDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO O
pedido de restituição do valor do imposto de renda pessoa física, não resgatado na
rede bancária, prescreve em cinco anos, a contar do término do período que ficou à
disposição do contribuinte. (Processo n° 14033.001305/2006-60. Acórdão n° 2801-
00.345. Sessão de 09/03/2010. Relator Sandro Machado dos Reis, g.n.)
Por essas razões, entendo que a decisão de 1a instância merece ser reformada, uma
vez que considerou que o pedido de restituição foi formalizado após o prazo quinquenal
estabelecido para tanto, quando, é certo, que a contagem do prazo prescricional de cinco anos
deve contar do término do período em que a quantia ficou à disposição do Contribuinte.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, voto por dar-lhe
provimento para reconhecer o direito à restituição do saldo de imposto apurado na Declaração
de Ajuste do ano-base de 2002 (exercício de 2003), no valor de R$ 766,69 (setecentos e sessenta
e seis reais e sessenta e nove centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.078 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720980/2012-16

Fl. 108
DF CARF MF
Original